Tribunal: TJDFT
Processo: 0701845-35.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. No caso de realização de perícia judicial para a comprovação de invalidez parcial com a finalidade de indenização consistente no pagamento do valor do seguro obrigatório (DPVAT), é necessária a intimação pessoal da parte que requer a indenização, para que se submeta à realização da prova técnica.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.